Tribunal: TJBA
Processo: 8015376-15.2024.8.05.0039
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão julgador: ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-03-06
Data de publicação: 2026-03-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8015376-15.2024.8.05.0039 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: APTAR DO BRASIL EMBALAGENS LTDA. Advogado(s): NEIL MONTGOMERY, RENAN CASTRO IMPETRADO: ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO DIREITO TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. ICMS. INCLUSÃO DO PIS E DA COFINS NA BASE DE CÁLCULO DO ICMS. DISTINÇÃO ENTRE AS HIPÓTESES DOS TEMAS 69 DO STF E 1.223 DO STJ. TRIBUTOS FEDERAIS QUE INTEGRAM O CUSTO DA OPERAÇÃO. VALOR DA OPERAÇÃO COMO BASE DE CÁLCULO DO ICMS. PREVISÃO LEGAL NA LEI COMPLEMENTAR Nº 87/1996. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO ANALÓGICA DO ENTENDIMENTO DO STF. LEGALIDADE DA INCLUSÃO. SEGURANÇA DENEGADA. I. CASO EM EXAME Mandado de Segurança impetrado com o objetivo de excluir os valores correspondentes ao PIS e à COFINS da base de cálculo do ICMS, sob a alegação de simetria argumentativa com a tese fixada pelo STF no Tema 69 (RE 574.706), que excluiu o ICMS da base de cálculo do PIS/COFINS. A impetrante também pleiteou a restituição dos valores recolhidos indevidamente. Apresentada preliminar de ilegitimidade passiva da autoridade coatora, Secretário da Fazenda do Estado da Bahia. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se o Secretário da Fazenda do Estado da Bahia possui legitimidade passiva para figurar na presente ação mandamental; e (ii) estabelecer se é juridicamente possível excluir os valores do PIS e da COFINS da base de cálculo do ICMS, por aplicação analógica do entendimento firmado pelo STF no Tema 69. III. RAZÕES DE DECIDIR A legitimidade passiva do Secretário da Fazenda estadual é reconhecida, pois a autoridade exerce função administrativa tributária e possui competência para cumprir eventual ordem judicial, conforme previsto na Lei estadual nº 6.074/1991 e no Decreto estadual nº 22.260/2023 (Regimento Interno da SEFAZ/BA). A impetração não tem por objeto o controle abstrato de legalidade ou constitucionalidade de norma, mas sim a pretensão concreta de obter direito individual à não incidência do ICMS sobre valores de PIS e COFINS, o que afasta a preliminar de inadequação da via eleita. A tese firmada no Tema 69 do STF — que determinou a exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS/COFINS — não pode ser aplicada de forma inversa para fundamentar a exclusão do PIS e da COFINS da base de cálculo do ICMS, por ausência de simetria entre os tributos e seus respectivos fatos geradores e bases de cálculo. O ICMS, tributo estadual incidente sobre o valor da operação de circulação de mercadorias, considera como base de cálculo o preço ajustado da operação, que inclui os custos repassados ao consumidor, dentre eles o PIS e a COFINS. Tais contribuições integram o valor final da operação e, por isso, são legitimamente consideradas na base de cálculo do ICMS. O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema 1.223, firmou a tese de que “a inclusão do PIS e da Cofins na base de cálculo do ICMS atende à legalidade nas hipóteses em que a base de cálculo é o valor da operação, por configurar repasse econômico”. A jurisprudência do Tribunal de Justiça da Bahia é no sentido da legalidade da inclusão das contribuições federais (PIS e COFINS) na base de cálculo do ICMS, afastando a aplicação da tese do Tema 69 do STF por ausência de pertinência temática. Não há violação ao pacto federativo, à imunidade recíproca ou ao princípio da legalidade, pois a exação estadual incide sobre o valor da operação de venda e não sobre a competência tributária da União. Também não se configura violação ao princípio da capacidade contributiva, dada a natureza do ICMS como imposto indireto sobre o consumo. Inexistente direito líquido e certo à exclusão postulada, resta prejudicado o pedido acessório de restituição de valores. IV. DISPOSITIVO E TESE: Segurança denegada. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8015376-15.2024.8.05.0039, em que figuram como Impetrante APTAR DO BRASIL EMBALAGENS LTDA. e como Impetrado ESTADO DA BAHIA e outros. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Estado da Bahia, em DENEGAR A SEGURANÇA, nos termos do voto do relator, conforme certidão de julgamento. Salvador/BA, de de 2026. Presidente Zandra Anunciação Alvarez Parada Juíza Substituta de Segundo Grau - Relatora Procurador (a) de Justiça